Tribunal: STF
Processo: RHC 61362
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA POR CRIME DE DESABAMENTO OU DESMORONAMENTO,
NA MODALIDADE CULPOSA. CÓDIGO PENAL, ART-256, PARAGRAFO ÚNICO.
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO. ACUSAÇÃO DE FALTA DE
OBSERVANCIA DE REGRA TECNICA DE SUA PROFISSAO, COM BASE EM PROVA
PERICIAL. LESÕES CORPORAIS E MORTE DE OPERARIOS, QUE TRABALHAVAM NO
LOCAL. NÃO E POSSIVEL, EM HABEAS CORPUS, TRACAR A AÇÃO PENAL, POR
FALTA DE JUSTA CAUSA, COMO PRETENDE O PACIENTE. SE A PROVA PERICIAL
INVOCADA NA DENUNCIA ESTA, OU NÃO, COM AS DEMAIS PROVAS, INCLUSIVE
TESTEMUNHAL, E MATÉRIA A SER DESLINDADA NA SENTENÇA, QUE CONSIDERARA
A DEFESA DO RÉU. TAMBÉM E INSUSCETIVEL DE APRECIAR, EM HABEAS
CORPUS, COLIMANDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, A ALEGAÇÃO DE O
DESABAMENTO TER RESULTADO DE INTENSOS VENTOS, QUE SOPRAVAM, NO
INSTANTE DA OCORRENCIA. DENUNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO
ART-41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER DAS
HIPÓTESES DO ART-43, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
RECURSO DESPROVIDO.